Tribunal: TJBA
Processo: 8053239-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053239-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANO MAIA MORENO e outros (4)

Advogado(s)
:
ALLAN FUEZI DE MOURA BARBOSA

AGRAVADO: AGROSUCESSO GADO INVEST SPE LTDA

Advogado(s)
:
DANILO PALINKAS ANZELOTTI, HALLAF ANDRADE DE COUTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUCAÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE INVESTIMENTO.
CROWDFUNDING
. LITISCONSÓRCIO ATIVO UNITÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a formação de litisconsórcio ativo unitário, ao argumento de que dificultaria o acesso à justiça.

2. As partes firmaram contrato de investimento para captação pública de recursos via plataforma eletrônica, conforme Instrução CVM nº 588/2017.

3. O projeto envolve a criação intensiva de bovinos em propriedade rural arrendada em Vila Rica/MT.

4. A execução decorre do inadimplemento das obrigações contratuais assumidas pela sociedade investida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questões em discussão cinge-se em
definir a necessidade de formação de litisconsórcio ativo unitário na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A captação de recursos via
crowdfunding
configura oferta pública de valores mobiliários por sociedade empresária de pequeno porte, nos termos da Resolução CVM nº 88/2022.

6. O litisconsórcio ativo unitário é necessário quando a decisão de mérito deve ser uniforme para todos os litisconsortes, conforme art. 116 do CPC.

7. A execução baseada em inadimplemento contratual exige julgamento uniforme quanto à responsabilidade dos investidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A execução fundada em contrato de investimento coletivo exige formação de litisconsórcio ativo unitário, por se tratar de relação jurídica indivisível quanto ao mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053239-25.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante ADRIANO MAIA MORENO e outros (4) e como apelada AGROSUCESSO GADO INVEST SPE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .